Tribunal: TJSP
Processo: 1086588-23.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
DECLARATÓRIA – INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E DANO MORAL – Cadastro de inadimplentes – Anotação indevida – Ausência de motivo para a inscrição – Ônus do qual não se desincumbiu a ré – Dívida declarada inexistente – Dano presumido – Dever de indenizar – Valor majorado – Juros de mora do evento danoso, tendo em vista a responsabilidade extracontratual – Recurso da ré desprovido, provido o da

Ementa:
DECLARATÓRIA – INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E DANO MORAL – Cadastro de inadimplentes – Anotação indevida – Ausência de motivo para a inscrição – Ônus do qual não se desincumbiu a ré – Dívida declarada inexistente – Dano presumido – Dever de indenizar – Valor majorado – Juros de mora do evento danoso, tendo em vista a responsabilidade extracontratual – Recurso da ré desprovido, provido o da autora.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000162234
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1086588-23.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelada
PALOMA VIANA CALDEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado/apelante BANCO DO
BRASIL S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso da ré, provido o da autora, V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), ACHILE ALESINA E MENDES PEREIRA.
São Paulo, 6 de março de 2020.
VICENTINI BARROSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1086588-23.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto 23.853 - (jga)
2
APELAÇÃO no 1086588-23.2019 – SÃO PAULO.
Apelantes/apelados: Paloma Viana Caldeira e Banco do Brasil S/A.
Juíza: Daniela Dejuste de Paula.
Voto 23.853
DECLARATÓRIA

INEXIGIBILIDADE
DE
DÉBITO E DANO MORAL – Cadastro de
inadimplentes Anotação indevida Ausência de
motivo para a inscrição Ônus do qual não se
desincumbiu a ré Dívida declarada inexistente
Dano presumido Dever de indenizar Valor
majorado Juros de mora do evento danoso, tendo
em vista a responsabilidade extracontratual

Recurso da ré desprovido, provido o da autora.
1. A sentença de fls. 77/80, de relatório adotado, julgou
procedente ação declaratória de inexigibilidade de débito e indenização por
dano moral (fixada em R$ 2.000,00) honorários advocatícios de 10% da
condenação.
Ambas as partes apelam.
A autora pugna pela majoração da indenização por dano moral,
tendo em vista a finalidade punitiva da reparação, conforme jurisprudência
que colaciona. Demais, em casos idênticos os Tribunais têm fixado cerca de
20 salários mínimos. Por fim, tratando-se de responsabilidade extracontratual,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1086588-23.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto 23.853 - (jga)
3
de rigor a aplicação da súmula 54 do STJ (fls. 83/94).
A ré, por sua vez, sustenta legalidade da dívida, decorrente de
uso de cartão de crédito através de senha. Assim, não há qualquer ilegalidade
em sua conduta, a inexistir dano moral indenizável. Insiste que a negativação
do nome da autora causou apenas aborrecimentos, comuns na vida cotidiana.
Pede, subsidiariamente, caso mantida condenação, a diminuição do valor
indenizatório (fls. 95/104).

Vieram respostas (fls. 108/113 e 115/119).

É o relatório.
2. Recurso da ré infundado, fundado o da autora. Sustenta a
autora que seu nome foi indevidamente inscrito em cadastro de
inadimplentes, por ordem da ré, em decorrência de suposto débito cuja
origem desconhece (fls. 01/08 e 18).
Em contestação, a ré disse que a dívida é decorrente de cartão de
crédito de titularidade autora (fls. 36/46). Deixou, todavia, de juntar quaisquer
documentos que comprovassem suas alegações.
De fato, a negativação se deu por ordem da ré; cabia, pois, à
instituição financeira comprovar ter a autora dado causa à suposta dívida
exigida com fundamento no aludido cartão. Contudo, limitou-se a argumentar
da falta de ilicitude de sua conduta, que não permite concluir, em hipótese
alguma, que ela seja responsável pela dívida cobrada. Logo, a ré não se
desincumbiu do ônus da prova, sendo de rigor a declaração de inexigibilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1086588-23.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto 23.853 - (jga)
4
da dívida e a exclusão do apontamento de fl. 18 do órgão de proteção ao
crédito.
Desse modo, era, efetivamente, a hipótese de reconhecer
inexistência de débito, ausente qualquer indício mínimo de sua existência.
Nesse contexto, uma vez caracterizado o ilícito (negativação por
dívida inexistente), eventual anotação desabonadora daí decorrente se reputa
indevida e suficiente à caracterização de dano moral; até porque, o prejuízo é
in re ipsa, a dispensar demonstração que não sua só ocorrência.
Nesse sentido, julgado do STJ, no REsp. 591.238-MT, Rel. Min.
Hélio Quaglia Barbosa, 4a Turma, j. 10.04.2007, dispensa produção doutras
provas para caracterização do dano moral, por entendê-lo presumido, nas
circunstâncias.
Com efeito, basta se coloque no lugar da autora, que teve sua
honra objetiva manchada pela negativação indevida de débito por ela não
contraído.

Para fixação da indenização, na espécie, à falta de critério legal
objetivo, de se levar em consideração a condição econômica das partes e as
consequências do ato dentre outras coisas.

Em suma, o quantum a ser pago deve ser apto a compensar,
suficientemente, o dano e a desestimular reincidência, não devendo, em
situação alguma, gerar enriquecimento, o que feriria os princípios que regem
a
matéria
(razoabilidade
e
proporcionalidade).
Dessa
forma,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1086588-23.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto 23.853 - (jga)
5
circunstancialmente, adstrito àquilo que vem entendendo o STJ e esta
Câmara, eleva-se o valor da sentença para R$15.000,00 (quinze mil reais),
segundo expresso pedido na petição inicial (fl. 08), corrigido da publicação
do acórdão (súmula 362 do STJ).
Assiste razão, ainda, à autora no tocante ao termo inicial dos
juros de mora: do evento danoso (negativação indevida), já que se trata de
responsabilidade extracontratual (a relação não foi comprovada pela ré).
Nesse aspecto, aplica-se a súmula 54 daquele, verbis: “Os juros moratórios
fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade
extracontratual”.
Por fim, aplicável o art. 85, § 11, CPC, majora-se honorários
para quinze por cento (15%) do valor da condenação.
3. Pelo exposto, desprovê-se o recurso da ré, provido o da autora.
Vicentini Barroso